Tribunal: TJMT
Processo: 1025844-49.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025844-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Homicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GABRIELY LORRAINE MOREIRA - CPF: 063.318.291-56 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDESIO SILVA ARANTES - CPF: 502.579.001-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL COM RESULTADO MORTE.

1.

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE EXIGE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTO. INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM. PACIENTE CONDENADA A PENA EM REGIME FECHADO DADAS AS CIRSCUNTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO.
2. RECORRER EM LIBERDADE.
INIDONEIDADE DAS RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE CONSTADADA. PACIENTE EM FUGA, PRESA APÓS ATENTAR CONTRA A VIDA DE OUTRA VÍTIMA.
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA NO CASO.
ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/TJMT
. 4.
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA.
OFENSA. IMPERTINÊNCIA. PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL DA PRISÃO PREVENTIVA.
5
. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS
. IMPERTINÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO.

ORDEM
PARCIALMENTE EXTINTA
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NA PARTE
REMANESCENTE, DENEGADA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Nos casos em que presente manifesta ilegalidade relativa ao direito de locomoção da paciente, se faz necessária a concessão da ordem de
Habeas Corpus
ainda que de ofício. No entanto, não cabe
Habeas Corpus
em substituição a recursos ordinários ou de índole extraordinária, quando patente a inadequação da via eleita e quando não comprovado, de plano, constrangimento ilegal a ser reconhecido.

2.

Permanecendo hígido o fundamento da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, e considerada a periculosidade da paciente, é inviável conceder-se o direito de recorrer em liberdade, eis, que
in casu
,

houve condenação por Lesão Corporal com resultado morte, em regime fechado e a paciente se encontra segregada desde a sua prisão preventiva, após empreender fuga e atentar contra a vida de outra vítima, o que, revela sua incompatibilidade com cautelares alternativas devido ao seu desajuste social e a sua indisposição em colaborar com a Justiça.

3.

Solitários predicados pessoais favoráveis à paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema, notadamente quando evidenciados no
decisum
os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada (Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

3.

A prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF), desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria.

4.
Demonstrada a contento a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em substituição, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Gabriely Lorraine Moreira,

contra ato judicial que a submete a
coação ilegal
emanado do

MM
.
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
.

A paciente foi denunciada pela prática do crime de
Homicídio Qualificado
(art. 121, §2º, IV do CP) nos autos da AP nº. 1027380-23.2022.8.11.0003 e submetida a julgamento pelo Júri Popular, que
desclassificou
a conduta criminosa imputada para o crime de
Lesão Corporal com Resultado Morte
(art. 129, §3º do CP), impondo-lhe a pena de
7 anos e 6 meses
de
reclusão
em regime
fechado.

Em linhas gerais, a impetrante alega que
o regime de cumprimento de pena
foi fixado pelo Juízo indicado como coator, mediante
decisum

com
fundamentação inidônea,
empregando-se “
fórmulas genéricas
”, baseada em outro delito supostamente praticado pela paciente e que de acordo com a dosimetria da pena aplicada, o regime mais adequado para o caso, seria o
semiaberto
.

Alega, também, que o Juiz
negou o direito da paciente recorrer em liberdade
mediante
fundamentação genérica
, ressaltando os
predicados pessoais

favoráveis
a demonstrar a desnecessidade da custódia,

e que há ofensa ao princípio da
presunção de inocência
, eis, que se encontra presa apesar de não haver transito em julgado da decisão pela qual foi condenada.

Diante disso,
liminarmente,
a impetrante requereu a
revogação da preventiva
ou, que o regime de cumprimento de pena fosse modificado, do
fechado
para o
semiaberto
, com a consequente expedição de
alvará de soltura
.
No mérito
, aguarda a
confirmação da ordem
(ID188390161).

Instruiu a inicial com documentos (ID 188396650).

A liminar foi
indeferida
(ID 188622787).

A seguir, vieram os
informes judiciais

(ID 189953199).

A Ilustrada
PGJ
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 190204677), sumariando seu entendimento nos seguintes termos:

“
Habeas corpus.
Lesão corporal seguida de morte. Sentença condenatória. 1) Pedido de alteração do regime prisional imposto na sentença. Inadequação da via eleita. Necessidade de profunda análise do arcabouço probatório. Interposição de recurso de apelação pendente de julgamento. Hipótese de dupla impugnação do édito condenatório. Possibilidade de decisões conflitantes. Não conhecimento. 2) Pretensão de apelar em liberdade. Inviabilidade. Decreto constritivo devidamente fundamentado. Ré permaneceu presa durante toda a instrução criminal. Prisão necessária para a garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo conhecimento parcial da impetração, e, nesta extensão, pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Segundo descrito na denúncia, na noite de 27.10.2022, em uma residência situada em Rondonópolis-MT, a paciente
Gabriely Lorraine Moreira
desferiu golpes de arma branca (faca) na região do tórax da vítima
Edésio Silva Arantes
que faleceu em razão dos ferimentos (ID 188396650 - Págs. 72/74).

Gabriely
foi denunciada pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, IV do CP e, após sessão do Júri Popular, desclassificou-se o delito para o crime de Lesão Corporal com Resultado Morte (art. 129, §3º do CP), em que o Magistrado
a quo
proferiu sentença condenatória.

Como asseverado no relatório, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na sentença que negou o direito de a paciente recorrer em liberdade e fixou o regime de cumprimento de pena mais gravoso.

Pois bem.

Tendo em vista
o
princípio da inafastabilidade da jurisdição
, que corresponde a um mandamento constitucional
regulado no art. 5, inciso XXXV, a
“
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
,
conheço do pedido de Modificação do Regime Inicial da Pena.

Nesse aspecto, assevera
Fernando Capez
, em Curso de Processo Penal, 23ª Ed., Editora Saraiva, 2016, pg. 87-pdf que:

“A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, nem pode o juiz, a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, escusar-se de proferir decisão (CF, art. 5º, XXXV; LINDB, art. 4º). É o Judiciário que profere, sobre o litígio, a última palavra.”

Todavia, embora conhecido o pedido, a ordem deve ser parcialmente julgada extinta, por
inadequação da via eleita
. Explico.

Embora a Defesa almeje a
alteração do regime inicial do cumprimento de pena
, o pleito
não merece acolhimento,
uma vez que tal matéria, por demandar análise fático-probatória deve ser combatida pela via adequada, qual seja, a apelação criminal que, inclusive, já foi interposta pela defesa nos autos n º 1027380-23.2022.8.11.0003, em que se questiona o regime de pena
(ID 134160454).

O Juízo singular proferiu sentença condenando a paciente pela prática do crime insculpido no art. 129, §3º do CP, à pena de
7 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
(ID

188396650 - Pág. 359/367),
consignando na decisão atacada, que a
paciente
empreendeu fuga após os fatos e somente foi presa, porque atentou contra a vida de outra vítima que, aliado às circunstâncias judiciais negativadas, não me fazem crer que a decisão é inidônea.

Isto, posto, não
constato manifesta ilegalidade na decisão combatida a ponto de ensejar imediata concessão de
habeas corpus
de ofício, uma vez que a decisão do magistrado é consentânea com o caso e fundamentada adequadamente.

Oras, se aparentemente, a decisão vergastada não é manifestamente ilegal e sendo ela atacável por meio de Recurso de Apelação Criminal, evidente que o
habeas corpus
é via absolutamente imprópria para a discussão do tema, que foge completamente da abrangência da ação mandamental.

Logo, uma vez que não se admite a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo ou substituto de recurso, existindo a possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício quando se verificar que alguém sofre ou está sofrendo constrangimento em sua liberdade de locomoção em razão de decisão manifestamente ilegal ou teratológica, o que não se verifica no caso, não há como dar provimento ao pedido da defesa, devendo o pedido ser extinto sem julgamento de mérito.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedente deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
... O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei
.” (TJ-MT 10158226320228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/08/2022). Destaquei.

Assim, tendo a Defesa interposto recurso de apelação, tal análise, deve ser verificada quando do julgamento do referido recurso.

De início, importante salientar que o art. 381, §1º, do Código de Processo Penal dispõe acerca da possibilidade de decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada e desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP, vejamos,
in verbis
:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:[...]

§1º. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser imposta”.

Quanto ao argumento defensivo de que a
prisão preventiva vem sendo mantida por fundamentos inidôneos,
ressaltando os predicados pessoais favoráveis

da paciente e que em liberdade, não colocará a ordem pública, a instrução processual e/ou a aplicação da lei pena em risco, vejo que razão
não
lhe assiste.

Ao contrário do que entende a Defesa, verifico a idoneidade da motivação exarada,
senão vejamos:

“...
os pressupostos processuais se mantêm, visto que o crime pelo qual a sentenciada foi julgada é dotado de alta gravidade, bem como afeta a segurança pública, motivo este que reforça a manutenção da constrição preventiva para acautelar a ordem pública, manter a credibilidade da justiça e garantir, sobretudo, a aplicação da lei penal.

Conforme relatos dos investigadores, a acusada tinha ciência da prisão decretada, todavia, no intuito de manter foragida, se estabeleceu em vários imóveis, dificultando a ação policial.

Ademais, temos o Boletim de Ocorrência n° 2022.225865, em que se observa que a ré supostamente causou lesões corporais no antigo namorado, mediante o uso de uma garrafa de vidro. Assim, verifica-se que a acusada é impulsiva, demonstrando incompatibilidade com os anseios sociais.

Destarte, temos que a mãe da vítima teme a própria vida caso a acusada esteja solta, em razão dos fatos e por ser extremamente agressiva, posto que já teve outras ocasiões em que houve discussão entre a vítima e a denunciada, em que esta demonstrou ser uma pessoas “descontrolada”.

Daí porque diante das VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS de descaso com a justiça, nego assim o direito de recorrer em liberdade, devendo eventual detração de pena e/ou ingresso em outro regime de pena, ser analisado pelo Juízo da Execução Penal”.
Destaquei (ID 188396650).

Como visto acima,
constata-se a idoneidade da motivação exarada para demonstrar o atendimento aos requisitos do art. 312 do CPP
, uma vez que a decisão está pautada, especialmente, na necessidade de
garantir a ordem

pública
, para
assegurar a aplicação da lei penal
, diante da
periculosidade da paciente
e da sua indisposição em contribuir com a Justiça, em razão de sua
fuga
.

Ressaltou-se, ainda, Boletim de Ocorrência n° 2022.225865, em que a paciente, supostamente, causou lesões corporais no antigo namorado, mediante o uso de uma garrafa de vidro, e se encontra custodiada desde então (23.01.2023 – ID 107969467- autos originais), o que revela seu
desajuste social
.

No ponto de interesse, destaco o seguinte julgado:

“... O c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva. (RHC 139.408/BA) “Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (TJMT, Ap nº 23950/2018) (...)”. (N.U 1003812-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).

Nesse sentido, é o teor do Enunciado nº. 26 TCCR/TJMT: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei pena
l”.

Portanto,
inexistindo qualquer alteração da situação fático-jurídica
capaz de elidir os fundamentos do
decisum
que determinou a imposição da constrição cautelar e, permanecendo presentes os
requisitos e pressupostos
do art. 312 do CPP, como na hipótese,
não há que se falar na revogação da constrição cautelar.

Nesse cenário,
não
se vislumbra a inidoneidade da fundamentação empregada a fim de denegar a paciente o direito de recorrer em liberdade, na medida em que o magistrado
a quo
se valeu de remissão à decisão pretérita (fundamentação
per relationem
), prática admitida por nossos Tribunais.

Deste e. TJMT, segundo Enunciado nº 50,
in verbis
: “
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.

Cumpre salientar que a imposição da cautela extrema não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência
ou de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII, da CF), haja vista que a própria Constituição Federal autoriza a custódia mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI), como parece ser a hipótese dos autos.

Demais disso,
“é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ. AgRg no HC 665.826/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).

Registre-se, ademais, que
eventuais condições subjetivas favoráveis
não constituem motivos aptos a impedir,
per se
, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema.

Ilustrando esse raciocínio, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Prosseguindo, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se a aplicação de
providências cautelares mais brandas
, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Portanto, tendo em vista que o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento deste e. Tribunal:

“...
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas a prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto e a renitência criminosa do apelante revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública (...) Ordem de habeas corpus denegada.”.

(N.U 1005141-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023).

Portanto, não há constrangimento ilegal na vedação do direito de recorrer em liberdade, pois a decisão foi devidamente fundamentada máxime em razão da presença dos motivos justificadores da segregação cautelar.

Com tais considerações,
julgo parcialmente extinta a ordem sem resolução do mérito
, diante da inadequação da via eleita

e

quanto à tese remanescente (recorrer em liberdade), em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023